Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700405-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JLC DE JESUS FARMACIA E LABORATORIO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOA JURÍDICA VINCULADA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. MÉRITO. INFRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. DEVIDA. VÍCIOS. AUSENTES. VALORAÇÃO DA MULTA. LIBERALIDADE ADMINISTRATIVA. DUPLA VISITAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA. IRREGULARIDADE ALTO RISCO. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A nulidade só deve ser declarada caso seja demonstrado efetivo prejuízo para as partes e processo. 1.1. In casu, a ausência de cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada ( Lei do Mandado de Segurança) não implicou em reconhecimento da nulidade da sentença, ante a ausência do prejuízo para as partes ou para o processo. Preliminar rejeitada. 2. Decisão administrativa que de forma fundamentada aplica sanção administrativa é perfeitamente legal. 2.1. No caso em análise, a aplicação da multa administrativa devidamente fundamentada mostra-se escorreita, inexistindo qualquer nulidade. 3. Aquantificação da sanção administrativa corresponde a ato administrativo pautado na liberalidade da Administração Pública não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nessa discricionariedade, a não ser em casos de nulidade. 3.1. Na hipótese dos autos, a aplicação da sanção administrativa nos termos da LC 123/06 obsta a insurgência do Judiciário no que toca ao quantum. 4. A Lei Complementar no 123/06 excepciona o requisito de dupla visitação para a aplicação da penalidade na hipótese de irregularidade capitulada como de risco alto. 4.1. Frente a uma infração sanitária que impõe risco a saúde pública, afastada a obrigatoriedade da duplica visitação. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 2o da lei 6437/1977 e 55 da Lei Complementar 123/2006, sustentando que a penalidade administrativa, que se lhe impôs, foi estabelecida em patamar exacerbado, sem que houvesse fundamentação suficiente para tanto, bem assim, que não restou observado o critério de dupla visita, necessário para a lavratura do auto de infração. Colaciona julgados do TRF das 3o e 4o Regiões, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos artigos 2o da lei 6437/1977 e 55 da Lei Complementar 123/2006, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora concluiu no sentido de que “as irregularidades praticadas pela recorrente ‘beirou ao perigo à saúde pública, dado que os testes com água purificada não estavam sendo realizados’, tem-se que a autoridade coatora-apelada, pautada na liberalidade e de forma fundamentada, aplicou a sanção administrativa, de modo que, ausente nulidade, não cabe ao Judiciário imiscuir-se no ‘quantum’ como pretende o recorrente”. E, ainda, que “inexiste qualquer afronta à exigência de dupla visitação para a imposição da penalidade. Isso porque, a própria legislação indicada afasta tal critério quando define a infração como de alto risco, o que se coaduna à hipótese dos autos” (ID 12767206 – Págs. 8 e 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não mereceria trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029